Tribunal: TJDFT
Processo: 0724056-26.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. PLEITO DE RESTABELECIMENTO DOS BENEFICÍOS EXTERNOS EM GOZO PELO SENTENCIADO. FALTA GRAVE. POSSE NÃO AUTORIZADA DE APARELHOS CELULARES DURANTE TRABALHO EXTERNO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A posse não autorizada de aparelhos de celular ou de seus componentes essenciais durante a realização do trabalho externo configura falta grave e permite a suspensão temporária dos benefícios externos, enquanto não apurada a infração.
2. Recurso conhecido e não provido para manter a decisão do Juízo da Execução que suspendeu cautelarmente os benefícios externos do recorrente.